Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO DE MÚTUO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENQUADRAMENTO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE REQUISITO ESSENCIAL. DENOMINAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO VERIFICADO.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. Verificando-se que o título executivo que instrui o processo originário se trata de contrato de mútuo assinado por duas testemunhas, certo é que o prazo prescricional incidente é de 5 anos, conforme disposto no art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil.
3. No caso concreto, o contrato objeto da execução não pode ser confundido com Cédula de Crédito Bancário, porquanto falta-lhe requisito essencial atinente à adequada denominação, conforme disposto no art. 29, inc. I, da Lei no 10.931/2004.
4. Verificando-se que a decisão que decretou a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC foi proferida em 27/09/2018, de modo que o transcurso do prazo de 01 ano ocorreu em 27/09/2019, certo é que o prazo quinquenal da prescrição intercorrente findará somente em 2024.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.